Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
1. O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal determina que o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
2. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena de 6 (seis) meses, impõe-se o regime semiaberto, quando ele for reincidente, deixando, portanto, de atender integralmente ao disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do CP.
3. Apelação conhecida e desprovida.